Tribunal: TJMT
Processo: 1006466-72.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006466-72.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER - CPF: 926.003.441-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006466-72.2021.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO -
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Tutela Provisória de Urgência c.c Indenização por Danos Morais

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NEGATIVA DA COBERTURA –TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA - PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA ABUSIVA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INVERSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, como decorrência do parcial provimento do apelo, há que ser suprida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006466-72.2021.8.11.0002

EMBARGANTE
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO
:
MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.º 1006466-72.2021.8.11.0002, assim ementado (ID 176972698):

“
APELAÇÃO -
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Tutela Provisória de Urgência c.c Indenização por Danos Morais

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NEGATIVA DA COBERTURA –TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA - PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA ABUSIVA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, porquanto previsto no art. 335 do CPC, quando não houver necessidade de produção de outras provas, como no caso.

Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente.

A negativa de autorização para tratamento, cuja efetividade já foi atestada pelo Conselho Federal de Medicina e cujo equipamento para sua realização possui registro na ANVISA desde 2017, configura conduta abusiva, portanto ato ilícito.

A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual
”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 178139165):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso no que tange ausência de previsão contratual para cobertura do procedimento, uma vez que não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, e porque deixou de reconhecer a sucumbência recíproca no presente caso. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão.

CONTRAMINUTAS
(ID 179835683) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006466-72.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.º 1006466-72.2021.8.11.0002, para afastar a condenação por danos morais.

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso no que tange ausência de previsão contratual para cobertura do procedimento, uma vez que não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, e porque deixou de reconhecer a sucumbência recíproca no presente caso. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a sentença, que julgou procedente o pedido de custeio do procedimento prescrito pelo médico assistente não comportava reforma.

Cite-se, por oportuno, trecho do acórdão embargado:

“
Sabe-se que os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente
.

O médico que acompanha a paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento adequado ao tratamento da patologia e no combate dos sintomas que a acompanham, afigurando-se abusiva a recusa a essa prescrição, sem suporte científico.

No caso concreto, a parte autora apresenta quadro depressivo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, foi-lhe prescrita a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS.

O Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, que se mostra como alternativa aos tratamentos medicamentosos que não surtiram efeito, não constitui procedimento experimental, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 1986/12 do CFM.

O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações.

Também de acordo com as notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades que acometem a autora recorrida e não responderam a tratamento com medicamentos - o que ficou incontroverso nos autos.

De fato, o rol da ANS não contempla o tratamento, porém se trata de procedimento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico da usuária do plano de saúde e à luz do rol da ANS, se apresenta como a única solução viável, portanto imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID
.

De modo que, por não haver nas diretrizes da autarquia a permissão dessa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade da recusa do tratamento, comprovada a excepcional imposição da cobertura buscada, que ressalte-se, não demanda valor significativamente elevado
”.

Portanto,
não se verifica a alegada omissão com relação à obrigatoriedade de custeio do procedimento EMT para a paciente
.

A embargante alega ainda que a decisão foi omissa quanto a alteração da sucumbência.

De fato, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da embargante de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, ambas as partes ficaram em parte vencidas, porque foi julgado procedente o pedido de custeio do tratamento da parte autora, conforme prescrição médica, e, por força do acórdão embargado, restou afastada a condenação por danos morais, de modo que necessária a redistribuição do ônus de sucumbência diante do provimento parcial do apelo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando que o juízo de primeira instância fixou os honorários em 10% do valor atualizado da condenação e fora
dado provimento do recurso de Apelação do embargante, a inversão do ônus da sucumbência é medida que se impõe
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Importante destacar que, após o provimento parcial do recurso, constata-se que a sucumbência foi recíproca, de modo que
os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Assim, há que se acolher o pedido formulado nos embargos e redistribuir a sucumbência no percentual de 50% para cada uma das partes, de modo que cada um arque com metade das custas processuais e metade do valor dos honorários advocatícios, que com o afastamento da condenação deverá incidir sobre o valor atualizado da causa.

Ressalte-se ainda que a exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa com relação à autora, porquanto beneficiária da assistência judiciária (ID 169526681).

Posto isso,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração da UNIMED, para reconhecer a omissão e supri-la nos termos acima expostos, e determinar que as partes sejam condenadas ao ônus de sucumbência à proporção de 50% para cada uma,
de modo que cada um arque com metade das custas processuais e metade do valor dos honorários advocatícios que, com o afastamento da condenação, deverá incidir sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023